Tribunal: CARF
Processo: 11080.725474/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725474/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.198 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
AIRTON LOPES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
DESPESAS ADVOCATÍCIAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As despesas advocatícias podem ser deduzidas do valor bruto recebido em
decorrência de ação judicial, para fins de incidência do imposto, desde que
comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-38.921 da 3a Turma da DRJ
em Salvador/BA (fls. 21 e segs.).
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 30.094,28 (IR-Fonte R$ 902,83), pagos através da Caixa
Econômica Federal, resultando em imposto suplementar de R$ 4.807,51.
Argumenta, em síntese, que são rendimentos recebidos em ação judicial, isentos do
imposto de renda, por se tratar de indenização paga dentro do limite da lei trabalhista.
Caberia também excluir as despesas com advogados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725474/2010-11
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725474/2010-11

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O interessado alega que os rendimentos recebidos na Justiça são indenizações isentas do
imposto de renda. Não apresenta, porém, documentos comprovando a alegada natureza
isenta dos rendimentos recebidos.
Para comprovar despesas com advogado apresenta recibo assinado por si próprio,
atestando o valor líquido recebido e as despesas descontadas. Como declaração prestada
pelo próprio interessado, este documento não pode ser considerado prova hábil do fato
que deveria ser comprovado. Sem esta prova, o recibo bancário de depósito que
apresenta (fls. 11), onde consta o valor líquido alegado, não comprova a destinação da
parcela que não foi depositada em sua conta.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2015, Recurso Voluntário, fl. 28, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão
de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal (R$ 30.094,25), em ação judicial frente
ao INSS, conforme informado em DIRF da fonte pagadora.
Em sua defesa na primeira instância o impugnante alega que parte dos
rendimentos seria isenta em razão de sua natureza indenizatória, e que recebera de fato um valor
líquido inferior ao bruto, conforme recibo de depósito anexado, devido aos descontos, inclusive
de honorários advocatícios pagos, assim discriminado:
Valor bruto
R$ 30.094,25
IRRF
R$ 902,83
CPMF
R$ 32,02
Perito contábil
R$ 902,83
Honorários
R$ 7.523,56
Líquido recebido
R$ 20.733,01
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725474/2010-11

A infração de omissão de rendimentos foi mantida em sua totalidade após o
julgamento na DRJ por não ter o impugnante comprovado a natureza isenta dos rendimentos
bem como não ter comprovado a destinação das verbas deduzidas do valor bruto.
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente limita-se a solicitar a dedução dos
honorários pagos, e para tal anexa os recibos de fl. 29, que atestam o pagamento de honorários
no processo em questão no valor total de R$ 7.523,56.
Desta forma, a base de cálculo do imposto no lançamento deve ser reduzida no
valor correspondente aos honorários pagos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para excluir da base de cálculo do
imposto no lançamento o valor de R$ 7.523,56, correspondente aos honorários pagos.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Original